Tribunal: TJBA
Processo: 8076539-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076539-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGO SOARES SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MM01 ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 1029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO SOARES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da liquidação individual de sentença oriunda da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que declarou a incompetência do juízo e determinou a redistribuição do feito aos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa. A parte agravante sustenta que a demanda decorre de título judicial coletivo submetido ao rito ordinário, motivo pelo qual não se admite a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Tema Repetitivo nº 1029 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a liquidação individual de sentença coletiva, oriunda de ação coletiva processada sob o rito ordinário, pode ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos, ou se deve permanecer sob competência da Vara da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos, bem como mandados de segurança, impondo a tramitação dessas causas perante o juízo comum. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1029, firmou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo judicial oriundo de ação coletiva processada sob o rito ordinário, tampouco impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. O fato de o valor atribuído à execução individual ser inferior a 60 salários mínimos não desloca a competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevalecendo a regra especial de exclusão prevista no art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que as execuções e liquidações individuais decorrentes de ações coletivas devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Especiais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Tese de julgamento: “1. Não compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar liquidação ou execução individual de sentença coletiva submetida ao rito ordinário. 2. A competência permanece com a Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 516; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e §1º, I; CF/1988, art. 5º, LXX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1029, REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8065608-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, DJEN 12.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057777-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJEN 04.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8076539-79.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente DIOGO SOARES SILVA e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Presidente